Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTIGA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
3. Adequada a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo arrependimento posterior, pois, in casu, o réu somente restituiu, na integralidade, a quantia subtraída após o início das investigações policiais.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.